Tribunal: TJPA
Processo: 0003380-93.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003380-93.2013.8.14.0039

APELANTE: AGENCIA BOA VIAGEM LTDA - ME

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, TRANSPORTES CALIMAN LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Agência Boa Viagem LTDA – ME contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da empresa Transportes Caliman LTDA e do Município de Paragominas, em razão de alegado descumprimento de contrato de subconcessão de serviço público de transporte coletivo.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do contrato de subconcessão e, em caso positivo, se tal descumprimento enseja a indenização por danos materiais e morais.

3. Discute-se ainda a validade da rescisão contratual promovida pelo Município de Paragominas em decorrência das alegadas deficiências na prestação do serviço pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação efetiva dos danos materiais e morais alegados pela apelante inviabiliza a condenação dos apelados.

5. A rescisão contratual foi devidamente fundamentada nas cláusulas contratuais, não configurando, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento: "O descumprimento de contrato de subconcessão de serviço público de transporte coletivo, em razão de deficiências na prestação do serviço, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais ou morais, quando ausente comprovação específica do dano alegado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09/2024 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Agência Boa Viagem LTDA – ME em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a empresa Transportes Caliman LTDA e Município de Paragominas em decorrência de descumprimento de contrato de subconcessão de serviço público de transporte coletivo.

A sentença atacada considerou que o contrato de subconcessão se deu na forma de doação, sem ônus para ambas as partes, além disso a parte autora não conseguira comprovar nos autos que o Município de Paragominas tenha concedido a exploração da linha de ônibus a outra empresa e nem comprovar o pagamento vultuoso à empresa Transportes Caliman, onde não provou a venda da linha. Por fim, há depoimento de informante e usuária da linha, declarando que a empresa Agência Boa Viagem LTDA – ME quando assumiu a linha, começaram os problemas, inclusive com motoristas sem habilitação, fora o péssimo serviço prestado.

Irresignado, a Agência Boa Viagem LTDA – ME interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto ter sido concedido o serviço de transporte público coletivo à apelante e não ter sido cumprido o contrato, onde nem fora informado ou rescindido mediante pagamento das obrigações e indenização. Por fim, pleiteia a aplicação de indenização por danos materiais e morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 1º, inciso II, da Recomendação nº 34/2016, remetendo os autos à 2ª instância e para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a indenização por danos materiais e morais dos apelados ao apelante, sob o descumprimento de contrato de subconcessão dos serviços de transporte público coletivo.

De acordo com o art. 30, inciso V, da Constituição Federal de 1988:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
;

E no seu art. 175, da Constituição Federal de 1988:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

No caso em questão, o Município de Paragominas realizou o Edital de Licitação, onde a vencedora foi a Transportes Caliman LTDA, onde não explorara totalmente o prazo. Assim, de fato fora firmado um Contrato de Subconcessão de Serviços Públicos de Transportes Coletivos de Passageiros entre o ente municipal e a subconcessionária Agência Boa Viagem LTDA – ME com duração de 10 (dez) anos tendo como marco originário a data de 04/02/2011 (ID 4118875 – fls. 23/27) e com Alvará de Licença com emissão de 11/10/2011 e válida até 31/12/2011 (ID 4118875 – fl. 28). Assim, a subconcessionária realizou a subconcessão de transporte coletivo até 30/06/2011, onde percebera que havia outra empresa rodando na linha 01 com percurso iniciando na zona urbana de Paragominas até a zona rural do Assentamento da Paragonorte – CAÍPE.

Tal situação gerou frustração à empresa Agência Boa Viagem LTDA – ME, a motivando- realizar Boletim de Ocorrência nº 00176/2011.003345-0 (ID 4118875 – fl. 31) e Pedido de Informações ao Município de Paragominas do motivo de haver outra linha efetuando o transporte coletivo na linha 01 (ID 4118875 – fl. 33). Na ocasião, a apelante pleiteia indenização por danos materiais em R$ 270.000,00 (duzentos e sententa mil reais), danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e lucros cessantes em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inicialmente é importante atentarmos que no contrato firmado entre Município de Paragominas e Agência Boa Viagem, especificamente na sua
Cláusula Terceira, a subconcessão possui natureza jurídica de doação sem ônus para ambas as partes
. Em tais contratos, o principal requisito é
o animus donandi
do doador, ou seja, com a intenção de doar o bem e/ou objeto do contrato. Assim, o ente municipal doou o serviço de transporte coletivo de passageiros à empresa Agência Boa Viagem, porém não gera qualquer ônus ou encargo ao beneficiário,
onde só será oneroso se houver tal imposição, onde no contrato juntado não há tal obrigação.

Outro ponto de suma importância é a Cláusula Quarta – Da Fiscalização, no seu subtópico 4.1, que aduz:

4.1. – A execução dos serviços será fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Paragominas, que poderá estabelecer mudanças de horário, exigir troca de veículos que não atenderem às especificações técnicas visando melhorar a prestação dos serviços em nome dos interesses dos usuários.

E a Cláusula Sétima – Rescisão, que informa que o contrato será rescindindo:

a)

Por mútuo acordo entre as partes contratantes

b)

A critério da Prefeitura, nos casos de interesse público qualificado

c)

Falência ou Concordata da subconcessionária

d)

Descumprimento pela subconcessionária de qualquer cláusula contratual

e)

Prestação deficientes dos serviços, objeto do presente contrato.

No dia 24/06/2014 fora realizada audiência de instrução e julgamento (ID 4118884), onde a informante Elizangela Maria dos Santos Rodrigues é servidora municipal e moradora da Vila Caípe há 14 anos, informou que inicialmente a linha Paragominas-Caípe era feita pela Transportes Caliman LTDA, todavia foi feita uma reunião com todos os presidentes de associações de moradores informando que a empresa Agência Boa Viagem LTDA – ME estava comprando os ônibus da empresa e que iria fazer a linha.
Entretanto, após alguns meses começaram a surgir reclamações como superlotações, quebra de ônibus, atrasos, inclusive com motoristas conduzindo ônibus sem carteira de habilitação.

Dessa forma, com mais uma reunião dos presidentes de associações de moradores com a Prefeitura Municipal,
fora informado o péssimo serviço prestado pela empresa Agência Boa Viagem e que queriam substitui-la,
onde a empresa Santa Helena procurou os moradores e se reuniu, demonstrando o interesse em assumir a linha. Assim, o
Município de Paragominas perguntou se os moradores haviam procurado o proprietário da empresa apelante, todavia a informante disse que os problemas continuaram acontecendo, sendo acatado entre os moradores a substituição da empresa
, pois os serviços de transporte coletivo não estavam sendo feitos e quando ocorriam, eram de péssima qualidade.

Nesse ínterim, o Município de Paragominas como órgão fiscalizador do transporte coletivo recebeu reclamações das associações de moradores da Vila do Caípe, que após tentativas à empresa apelante resolver os problemas, nada foi feito.
Assim, o ente municipal possui liberdade de rescindir o contrato de acordo com a Cláusula Sétima, alíneas “d” e “e”, por descumprimento da subconcessionária de qualquer cláusula contratual e prestações deficientes dos serviços, como no caso em questão.

Ademais, apesar do proprietário da empresa Agência Boa Viagem declarar que conseguira fechar o acordo em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) com a Transportes Caliman via transação bancária, o proprietário da empresa Transportes Caliman LTDA declarou em audiência que o apelante não chegou a pagar a totalidade do débito.
Ademais, o valor alegado pelo autor é demasiadamente alto, todavia, não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento, de transação bancária ou os citados cheques que alegara em audiência.

Além disso, o apelante declarou que os bens, tais como veículo da marca Toyota, modelo Corolla XEI18VVT, placa JUM-2275, cor preta e lote de 180m2 no Loteamento Parque III, Lote nº 13, Quadra 18A (ID 4118875 – fls. 37/42) foram vendidos para adquirir finanças para pagar pela subconcessão.
Todavia, são referentes a uma venda bem anterior à data em que foi firmado o contrato de subconcessão e os demais não demonstram relação com o pleito da ação.

E para a viabilização de indenização por danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, o apelante não juntou aos autos documentos capazes de comprovar os possíveis pagamentos em cheques à empresa Transportes Caliman LTDA ou as indenizações dos processos trabalhistas que recebera de seus funcionários, como alegado em audiência.

Sobre o tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (GRIFO).

Por fim, apesar da rescisão contratual, a mesma ocorrera por descumprimento de cláusula contrato e, em tais casos, não necessariamente é suficiente para gerar indenização por danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - RESCISÃO CONTRATUAL NECESSÁRIA - DANO MORAL - OFENSA À HONRA OBJETIVA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato é medida que se impõe. O descumprimento de cláusula contratual possibilita a extinção do contrato, quando assim for previsto. O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para gerar indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000190405589001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019). (GRIFO).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO.

Comprovação de que o serviço não foi finalizado e não estava sendo realizado conforme o contratado. Rescisão contratual reconhecida.
Devida a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento dos gastos necessários para o desfazimento dos serviços irregulares.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descabida a indenização pretendida, pois esta não se justifica quando fundada em descumprimento contratual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10271070420208260001 SP 1027107-04.2020.8.26.0001, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 17/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021). (GRIFO).

Assim sendo, após ausência de comprovação dos danos materiais, morais e lucros cessantes, não há nexo de causalidade entre a conduta dos apelados com o suposto dano sofrido pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso autoral,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2024